Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704685-79.2020.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OURO VERDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: REGINALDO ALVES PEREIRA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por OURO VERDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra o v. acórdão em Apelação Cível exarado sob o ID 31018355. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 31314616, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora